Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-72.2021.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-72.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSVALDIL BOTINI - CPF: 160.537.619-15 (APELANTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), LUCIANA AYALA DA SILVA - CPF: 001.650.761-43 (APELADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE GADO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA.
ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DO GADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Osvaldil Botini contra sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada em face de Luciana Ayala da Silva, visando ao recebimento de crédito no valor de R$287.063,84, fundado em notas fiscais eletrônicas referentes à venda de bovinos à Estância Modelo, de propriedade da requerida.

O juízo
a quo
reconheceu a ausência de elementos probatórios suficientes à demonstração da relação jurídica entre as partes, julgando improcedente a demanda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo autor, acompanhadas de Guias de Trânsito Animal (GTA), são provas suficientes para aparelhar a ação monitória, à luz do art. 700 do CPC.

4. Examina-se, ainda, se a ausência de embargos à monitória, em razão de eventual intempestividade, confere automática procedência ao pedido monitório.

III. Razões de decidir

5. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência de obrigação certa, líquida e exigível.

6. As notas fiscais eletrônicas juntadas aos autos foram produzidas unilateralmente e não demonstram a participação e anuência da parte requerida, tampouco comprovam a efetiva entrega do gado.

7. A apresentação de embargos à monitória, ainda que intempestivos, trouxe aos autos documentos que levantaram dúvidas razoáveis quanto à legitimidade da dívida, incluindo alegações de fraude.

8. A revelia ou a ausência de contestação válida não exime o autor do ônus de apresentar prova escrita suficiente da obrigação. A insuficiência de prova escrita inviabiliza o acolhimento do pedido monitório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Notas fiscais eletrônicas desacompanhadas de comprovação de entrega e de manifestação de vontade da parte devedora não são, por si só, provas suficientes para embasar ação monitória. 2. A ausência de embargos ou a revelia não afastam a exigência de prova escrita mínima do crédito reclamado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
OSVALDIL BOTINI
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Paranatinga, MT, nos autos da “
Ação Monitória”
ajuizada em desfavor
LUCIANA AYALA DA SILVA.

Prolatada a sentença (ID. 253954200):

“
III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos constantes na inicial.

Por conseguinte,
condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% em relação ao valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).”

Em suas razões recursais (ID. 247753653), o autor
Osvaldil Botini
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que, da intempestividade dos embargos monitórios, deveria o juízo observar a regra do §2º do artigo 701, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedente a demanda e constituir o título monitório – executivo judicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 274790863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Osvaldil Botini
ingressou com Ação Monitória em face de
Luciana Ayala da Silva
.

Narra o autor que é credor da quantia de R$287.063,84 (duzentos e oitenta e sete mil, sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), decorrente da venda de bovinos, formalizada por meio de Notas Fiscais emitidas em 14/05/2021 e 21/05/2021.

Afirma, ainda, que, além da emissão das referidas notas fiscais, referentes a animais destinados à Estância Modelo, de propriedade da requerida, foram também emitidas as respectivas Guias de Trânsito Animal (GTA), expedidas pelo INDEA, atestando a regularidade do transporte dos animais.

Requer a expedição de mandado de pagamento, para que a requerida efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor reclamado, com os devidos acréscimos legais.

Devidamente citada, a requerida apresentou embargos à monitória, porém de ação diversa, com documentação.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente a ação monitória, sob o fundamento de que o autor não comprovou a existência de aceite expresso das Notas Fiscais, tampouco prova de que as mesmas tenham sido protestadas, carecendo desta forma os documentos de certeza, liquidez e exigibilidade, na forma do artigo 784 do Código de Processo Civil.

Insurge-se o autor contra a sentença ao argumento de que com a apresentação intempestiva dos embargos à monitória, ao caso deve ser aplicado o §2º do artigo 701, do Código de Processo Civil.

Segundo dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil, para pretensão da ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel.

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a ação monitória em tela se funda em Notas Fiscais, emitidas pelo apelante, tendo por destinatária/adquirente do produto a requerida Luciana Ayala da Silva (Estância Modelo), a comprovar a realização de negócio jurídico de compra e venda de gado pelas provas de respectivas Guias de Trânsito Animal (GTA).

A causa de pedir, por seu turno, encontra-se amparada no suposto inadimplemento pela requerida compradora, ao pagamento do preço expressado em notas fiscais.

Em defesa, a requerida aviou Embargos Monitórios, que intempestivos, contudo, colacionou aos autos, documentação a comprovação da ocorrência de suposta fraude na emissão de notas fiscais e possíveis compras de gado em seu nome, sem sua autorização.

Desta forma, pelos documentos juntados pela requerida, não restou esclarecido quem, de fato, realizou a compra e recebeu o gado.

Neste contexto, para a comprovação da realização da transação, impõe-se, no mínimo ao requerente, a juntada de documento a demonstrar
inequivocamente
a relação negocial firmada com a requerida, o que não fez, porque postulado o julgamento antecipado da lide.

Assim, é evidente que ausente os documentos indispensáveis, já que a inicial veio acompanhada apenas da suposta negociação por notas fiscais eletrônicas, emitidas unilateralmente, e contestadas por fraude, sem que dos fatos, possa concluir na existência da relação jurídica entre as partes e da efetiva entrega do gado.

E mesmo diante da ausência de “contestação” pela requerida, conquanto a notória insuficiência dos documentos apresentados, impede o reconhecimento da procedência do pedido monitório, sendo irrelevante neste caso a revelia.

A ausência de embargos monitórios, somada à revelia, implica a preclusão do contraditório, de modo que a análise do recurso deve se limitar à suficiência das provas apresentadas. Estas são direcionadas ao Magistrado da causa para a formação de seu convencimento e, entendendo ele que o processo se encontra apto para julgamento, torna-se desnecessária a realização de qualquer ato outro, de cunho procrastinatório.

Nesse norte, entende-se que os autos contêm elementos suficientes para julgamento direto do mérito, à convicção do juízo do feito decidir – inexistir qualquer documento de entrega do gado, com referência a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE GADO – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A RELAÇÃO NEGOCIAL E A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora comprovar de que os requeridos efetivamente contrataram a compra e venda do gado, ônus do qual não se desincumbiu. Não havendo prova escrita do crédito alegado pelo autor, de rigor a improcedência da ação monitória. (N.U 1002315-34.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ISOLADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1. Para a propositura de ação monitória necessário se faz sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor. 1.1 . A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, devendo, no entanto, aludida prova da dívida ou obrigação deve ter forma escrita e se demonstrar suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Na espécie, a reforma da sentença é medida que se impõe, tendo em vista a autora não ter logrado êxito em produzir elemento hábil a comprovar a efetiva entrega das mercadorias a aparelhar suficientemente a ação monitória . 2.1. Quanto a nota fiscal eletrônica colacionada aos autos, inobstante possa servir como indício de prova, tem-se que tal documento não satisfaz a comprovação da efetiva compra e entrega dos produtos. 2 .2. A nota fiscal eletrônica desacompanhada de documento idôneo de que a parte ré tenha solicitado o serviço e de que este foi efetivamente prestado não oferece suporte ao acolhimento do pleito deduzido em sede de Ação Monitória. (Acórdão n.1009126, 20130110711655APC, Relator.: ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 20/04/2017 . Pág.: 283/285) 3. Recurso provido. (TJ-DF 07265101020188070001 DF 0726510-10 .2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente a ação monitória, fundamentada na insuficiência de prova escrita para comprovar a relação contratual e o débito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora atendem aos requisitos de prova escrita previstos no art. 700 do CPC para embasar o pedido monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico apresentado não contém assinatura da parte requerida, tampouco comprovação de anuência ou recebimento dos valores alegados, configurando prova unilateral e insuficiente para instruir a ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC.

4. A ausência de elementos que evidenciem a anuência da parte requerida inviabiliza o reconhecimento do título executivo judicial e o acolhimento do pedido monitório. 6. O retorno dos autos à origem ou a concessão de prazo para emenda da inicial não são admissíveis, diante da declaração tácita da apelante de que todos os documentos necessários foram apresentados. 7.
A revelia da requerida e a ausência de embargos monitórios não dispensam a prova mínima exigida para a procedência do pedido
. A análise deve se limitar à suficiência da prova escrita apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A insuficiência de prova escrita compromete a procedência de ação monitória, mesmo diante da revelia da parte requerida. 2. Contrato eletrônico sem assinatura e documentos unilaterais produzidos exclusivamente pela parte autora não atendem ao requisito de prova. (N.U 1000868-69.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (g.n.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA A QUO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA, REVEL, ASSISTIDA POR CURADOR ESPECIAL. DEMANDA AMPARADA EM CONTRATOS DIGITAIS DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS QUE POSSAM COMPROVAR TANTO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE OS LITIGANTES, QUANTO A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA CORRENTE DO SUPOSTO CORRENTISTA.
REVELIA QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DA PARTE REQUERENTE EM COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PLEITEADO. DESÍDIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO OPORTUNO QUE ACARRETA NO RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA ACTIO
. EXEGESE DOS ARTS. 373, I, E 434, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (TJSC, Apelação Cível, autos n. 0315215-17.2016.8.24.0008, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 20/7/2023) (g.n.)

Portanto, ante a ausência dos documentos necessários ao deslinde do feito e à inexistência de provas mínimas da relação contratual entre as partes, e notadamente pela ausência de prova a entrega do produto - gado, impõe-se a improcedência da demanda, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo o juízo
a quo
decidido com acerto.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025